Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADVOGADO. RENUNCIA DE MANDATO OUTORGADO PELOS CLIENTES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. ARTIGOS 76, § 2o, I, DO CPC E 41, § 2o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDOS.

1. Configura requisito de admissibilidade do recurso inominado perante as Turmas Recursais a obrigatoriedade da representação da causa por advogado constituído, conforme estabelecido no art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/95.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.